Tribunal: TJMT
Processo: 1027613-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027613-15.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JORDELINO ALVES JUNIOR
RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO CONTRATUAL. COBRANÇAS POSTERIORES. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobranças após suposto cancelamento de contrato de geração compartilhada de energia, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O recorrente sustenta ter solicitado cancelamento em 10/05/2024, inexistência de prestação de serviço e ilegalidade das cobranças posteriores, requerendo a reforma integral da sentença e o afastamento da penalidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento contratual em 10/05/2024; (ii) estabelecer se as cobranças posteriores ao alegado cancelamento são indevidas; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais; e (iv) verificar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental demonstra que o cancelamento formal do contrato ocorreu apenas em 27/01/2025, inexistindo comprovação inequívoca de solicitação anterior válida nos termos contratuais.
Os registros de atendimento evidenciam que, após a alegada data de cancelamento, o recorrente solicitou boletos, renegociou débitos e manteve o vínculo associativo ativo, o que confirma a continuidade da relação contratual.
As cobranças posteriores decorrem de obrigações contratuais previamente assumidas, incluindo aviso prévio de 90 dias e saldo energético disponibilizado anteriormente.
A recorrida apresentou demonstrativos de compensação energética indicando a continuidade da disponibilização da cota de energia até a efetiva desvinculação, afastando a alegação de ausência de prestação de serviço.
A inexistência de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou alteração consciente da verdade, o que não se verifica quando há controvérsia probatória e exercício regular do direito de ação.
A mera improcedência do pedido não autoriza a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, sob pena de restringir o acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança decorrente de contrato de geração compartilhada de energia quando não comprovado cancelamento formal nos termos pactuados. 2. As cobranças relativas ao aviso prévio contratual e saldo energético são devidas até a efetiva desvinculação do consumidor. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não sendo suficiente a improcedência do pedido.”
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1032637-64.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/05/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1050787-59.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027613-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDELINO ALVES JUNIOR - CPF: 721.088.001-15 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026